Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-30.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Protesto de duplicatas referentes à prestação de serviços de funilaria e pintura em veículo segurado – Liberação do pagamento do sinistro condicionada à apresentação de nota fiscal das peças utilizadas, a fim de verificar sua procedência e originalidade. Legalidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo da empresa ré – 1. Protesto de duplicatas referentes à prestação de serviços de funilaria e pintura em veículo segurado – Liberação do pagamento do sinistro condicionada à apresentação de nota fiscal das peças utilizadas, a fim de verificar sua procedência e originalidade. Legalidade da conduta da seguradora, diante de sua obrigação de empregar peças originais, adequadas e novas em favor dos consumidores. Aplicação do artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor – 2. Documentação apresentada pela oficina ré insuficiente para comprovar a origem e qualidade das peças – Inexigibilidade do pagamento do sinistro – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001388-30.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante MARIA INES
SANTI MARASCO - ME, é apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001388-30.2019.8.26.0106
Apelante: Maria Inês Santi Marasco ME
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Comarca: Caieiras 2a Vara
Juiz de 1a instância: Daniel Nakao Maibashi
Voto no 8489
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito Sentença de procedência Inconformismo da empresa
ré 1. Protesto de duplicatas referentes à prestação de serviços
de funilaria e pintura em veículo segurado Liberação do
pagamento do sinistro condicionada à apresentação de nota
fiscal das peças utilizadas, a fim de verificar sua procedência e
originalidade. Legalidade da conduta da seguradora, diante de
sua obrigação de empregar peças originais, adequadas e novas
em favor dos consumidores. Aplicação do artigo 21 do Código
de Defesa do Consumidor 2. Documentação apresentada pela
oficina ré insuficiente para comprovar a origem e qualidade das
peças Inexigibilidade do pagamento do sinistro Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida. Majoração da
verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa ré contra a r. sentença de fls. 128/132, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de
urgência, e declarar a inexigibilidade dos débitos descritos inicial. Por
força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
3
de Processo Civil.
A ré apela a fls. 134/142. Sustenta, em síntese,
que não cabe à apelada exigir a apresentação de notas fiscais se houve
comparecimento do perito, que acompanhou todo o trâmite e verificou as
peças, conforme parecer constante do orçamento; que não há nos autos
qualquer documento demonstrando que o perito tenha encontrado alguma
irregularidade quanto à procedência das peças; que está comprovado que
houve a apresentação das notas fiscais, mas não recebeu os devidos
pagamentos. Em sendo outro o entendimento, pede o ressarcimento pelos
serviços de mão de obra para reparação do veículo. Pleiteia a reforma da r.
sentença recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 134/142).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 161/169), os autos foram encaminhados
a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta D.
Turma Julgadora consiste em verificar a exigibilidade dos títulos levados a
protesto pela empresa ré, no valor total de R$ 7.490,47 (sete mil
quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), decorrente da
prestação de serviços de funilaria e pintura em veículo segurado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
4
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de títulos levados a protesto pela empresa ré, na qual a seguradora autora
alega que, após acidente de trânsito envolvendo o veículo de um de seus
segurados, a oficina ré fora escolhida para realização dos reparos, que fora
previamente cientificada da necessidade de apresentação das notas fiscais
referentes às peças utilizadas para o conserto do veículo, a fim de viabilizar
a liberação do pagamento do sinistro. Assim, sustenta que, embora
pendente a entrega das notas fiscais relativas às peças utilizadas para
prestação dos serviços de funilaria, a ré protestou os títulos, no valor total
de R$ 7.490,47 (sete mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e sete
centavos). Pleiteia a declaração de inexigibilidade dos aludidos débitos.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que é válida a
exigência do envio das notas fiscais relativas à aquisição das peças
utilizadas para o reparo do veículo, nos termos do artigo 21 do Código de
Defesa do Consumidor, não tendo, por seu turno, a ré se desincumbido do
ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a emissão das notas
fiscais atestando a origem e a qualidade das peças.
Nas razões recursais, a empresa ré reitera a
alegação de que é ilícita a conduta da seguradora autora de condicionar o
pagamento do conserto do veículo à emissão de nota fiscal relativa à
aquisição das peças utilizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
5
Por seu turno, a seguradora apelada alega que a
oficina ré deve apresentar as notas fiscais relativas à aquisição das peças
que foram substituídas, porquanto se trata de condição para a liberação do
pagamento do sinistro.
A oficina apelante não nega a existência da
referida condição no orçamento que lhe fora apresentado, até porque
consta no relatório de regulação do sinistro (fls. 87/88) a informação de
que o pagamento do sinistro está vinculado à apresentação das notas fiscais
das peças adquiridas. Com efeito, esta exigência não pode ser considerada
abusiva, na medida em que possui amparo legal no artigo 21, do Código de
Defesa do Consumidor:
“Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a
reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação
do fornecedor de empregar componentes de reposição originais
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do
consumidor.”
Nesse contexto, a exigência imposta pela
seguradora para pagamento do sinistro em discussão mostra-se legítima,
pois a oficina ré deve ter condições de provar a licitude das aquisições de
peças automotivas. Ademais, ainda que a apelante seja uma revendedora
de peças automotivas, é certo que se fez necessária, na hipótese, a
aquisição das peças descritas no relatório de fls. 87/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
6
A empresa apelante juntou aos autos um
documento com descrição de peças automotivas, cujos preços foram
estimados pela empresa “Ambrucar Auto Partes”, no valor de R$ 2.630,23
(dois mil seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos) (fl. 101), porém
sem qualquer valor fiscal. Dessa forma, agiu corretamente a seguradora
autora ao suspender o pagamento do sinistro, até ulterior apresentação da
nota fiscal da operação em tela, a fim de comprovar a procedência e a
qualidade das peças utilizadas.
Ademais, a seguradora autora não pode ser
obrigada a vincular seu nome com empresas que adquirem peças de forma
negligente, motivo pelo qual é ônus da oficina ré comprovar não só a
regularidade da operação de compra de peças automotivas, mas, também, a
origem e a qualidade delas.
Em casos análogos ao dos autos, este Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cobrança. Oficina mecânica
que realizou reparos em veículo segurado pela apelada. Pretensão de
pagamento de valores previstos em orçamento. Ciência prévia e
inequívoca da prestadora de serviços a respeito da necessidade de
apresentação de notas fiscais das peças empregadas no reparo, a fim
de se verificar sua procedência. Ausência de prova de cumprimento
da exigência. Ônus do autor. Arts. 319, 434 e 435 do Código de
Processo Civil. Abusividade não verificada. Art. 21 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
7
Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJSP, Apel. No 1003108-74.2019.8.26.0189, Rel. Des. Sá Moreira
de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2019)
“Cobrança. Abalroamento de veículo. Reparação. Acionamento do
seguro do veículo. Orçamento realizado. Não pagamento do conserto.
Manutenção. Ciência pela seguradora de que era necessário a
comprovação, por meio de nota fiscal, de que as peças danificadas
foram substituídas por originais ou genuínas, quando da
apresentação da cobrança do conserto. Nem há sequer provas de que
fora dispensado de apresentar a comprovação. Sustação de protesto.
Antecipação de tutela deferida. Sentença reformada em parte.
Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art.
85, § 11 do NCPC. Recurso da autora que se nega provimento e
provido o da ré.” (TJSP, Apel. No 1015900-89.2017.8.26.0008, Rel.
Des. Mauro Conti Machado, 16a Câmara de Direito Privado, j.
10/12/2018).
Dessa forma, a exigibilidade das duplicatas
levadas a protesto pela empresa ré estava condicionada à apresentação da
respectiva nota fiscal da operação de compra das peças utilizadas no
conserto do veículo, de forma que, não comprovada a apresentação da
referida nota, impõe-se reconhecer que a empresa ré não se desincumbiu
do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Inexigível, pois, o pagamento do sinistro e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001388-30.2019.8.26.0106 -Voto no 8489
8
conseguinte, das duplicatas no 1834 e 1605, descritas na inicial.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono da apelada, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré, ora
apelante, para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora